Tribunal: TJDFT
Processo: 0729112-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 238, do Código de Processo (CPC), dispõe: “citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual". Por sua vez, o art. 239 prevê que a citação do executado é indispensável para a validade do processo. A relação processual só se aperfeiçoa a partir da citação válida.
2. Para que seja possível o reconhecimento do comparecimento espontâneo do executado ao processo, e, assim, seja suprida a falta ou nulidade da citação, é imprescindível a presença de capacidade postulatória na celebração do acordo extrajudicial.
3. No presente caso, não merece reforma a decisão que reconheceu a ausência de citação válida. Constata-se que o acordo extrajudicial foi firmado antes da citação das agravadas e sem a presença de advogado constituído. Tal circunstância obsta a perfectibilização da citação, nos termos do art. 239, §1o, do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.